Tribunal: TCU
Processo: 003.996/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Pedro Gomes Pereira e Rafael Fernandes de Carvalho Junior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do contrato de repasse n° 0281417-59, registro Siafi 647824, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Cruz do Espírito Santo/PB, com a interveniência da Caixa Econômica Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Pedro Gomes Pereira e Rafael Fernandes de Carvalho Junior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse n° 0281417-59, registro Siafi 647824, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Cruz do Espírito Santo/PB, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Rafael Fernandes de Carvalho Junior da relação processual; 9.2. considerar revel Pedro Gomes Pereira, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Cruz do Espírito Santo/PB; 9.4. julgar regulares as contas do Município de Cruz do Espírito Santo/PB, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação plena; 9.5. julgar regulares com ressalva as contas de Pedro Gomes Pereira, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação; e 9.6. remeter cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.